Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-80.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703871-80.2018.8.07.0006 RECORRENTES: ANTÔNIO JOAQUIM GOMES NETO E INSTITUTO DO TRATAMENTO DA CALVÍCIE E DERMATOLOGIA CENTRO-CIRÚRGICA (ITC DERMATO) REPRESENTANTE LEGAL: CIRO MARTINS GOMES RECORRIDO: FLÁVIO BARBOSA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESFORÇO RAZOÁVEL. NULIDADE AFASTADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AFASTADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS. SUFICIÊNCIA. ARTS. 319, III, IV, VI, E 320 DO CPC. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFERIÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. AFIRMAÇÕES DO AUTOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE JUDICIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REGRA DE PROCEDIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAIS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. CONHECIMENTO DA LESÃO. TERMO INICIAL. PRONÚNCIA PARCIAL. FATO DO SERVIÇO (ACIDENTE DE CONSUMO). PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ERRO MÉDICO. REIMPLANTE CAPILAR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE DEFEITO OU DE OUTRAS EXCLUDENTES. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS ESTÉTICOS. DEGRADAÇÃO FÍSICA. SÚMULA 387 STJ. 1. O art. 256 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei. 2. A citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada após diversas tentativas frustradas de localização do réu. 3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente que reste comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. 4. No caso, foram empreendidas diligências suficientes a concluir que o apelante se encontra em local incerto. Ademais, não houve demonstração de que a realização de outras diligências fosse capaz de alterar o quadro fático até então delineado a respeito do paradeiro do fornecedor. Preliminar rejeitada. 5. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada. 6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o interesse de agir deve ser examinado de acordo com a Teoria da Asserção, ou seja, conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial, sem qualquer análise sobre a verdade dos fatos ou a probabilidade do direito (AgInt no REsp: 1931519/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021; REsp 1671315/SC, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019; REsp 1678681/SP, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018). 7. Não há dúvida quanto ao interesse processual do autor. Consta da petição inicial o tratamento médico realizado contra a calvície e a frustração na obtenção dos resultados pretendidos. Demonstra ainda a tentativa de realização de acordo extrajudicial para que houvesse a devolução de metade do valor pago, o que não ocorreu. 8. A petição inicial é o ato que deflagra o processo, no qual o autor expõe os fundamentos fáticos e jurídicos – causa de pedir – que embasam sua pretensão. A exposição adequada desses elementos é o que permite ao réu exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5a, LV, da Constituição Federal – CF). O princípio do contraditório assegura às partes a ciência de todos os atos processuais e a possibilidade de reação (ampla defesa). Todavia, para além do aspecto objetivo, o exercício do contraditório deve ser substancial. Isso significa que a garantia só é efetivamente exercida caso – além do conhecimento e da reação – seja possível influenciar a formação do convencimento do julgador. Os fatos e fundamentos devem estar claros na petição inicial, de forma que o réu possa rebater especificamente cada um dos pontos que pretende controverter. 9. O Código de Processo Civil - CPC, dispõe, em seu art. 319, III, IV e VI, que a petição inicial deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos, o pedido com as suas especificações e as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. De acordo com o art. 320: “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 10. A respeito da tese de falta de interesse recursal, os fundamentos apresentados pelos fornecedores constituem análise do mérito da demanda e serão nela apreciadas. A pretensão do consumidor de buscar melhora na sua condição pela via processual adotada é adequada, útil e abordou os pontos contidos na sentença. Preliminar rejeitada. 11. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). Cuida-se de inversão ope judicis do ônus da prova, ou seja, não basta haver relação de consumo: o juiz deve analisar, na hipótese, se estão presentes os pressupostos específicos (hipossuficiência e verossimilhança). Preliminar rejeitada. 12. O art. 26 do CDC estabeleceu prazo decadencial para o exercício do direito de reclamar pelos vícios do serviço. No caso de serviços duráveis, o direito de reclamação caduca em 90 dias (inciso II do art. 26). Na hipótese, porém, o pedido do consumidor tem nítido caráter indenizatório com base em fato do serviço, o que atrai o prazo prescricional de 5 anos (art. 27 do CDC). Prejudicial de mérito não pronunciada. 13. A prescrição é limite temporal ao exercício da pretensão. Nos termos do art. 189 do Código Civil - CC, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Segundo a teoria da actio nata, o início do prazo deve ser o conhecimento da violação do direito. 14. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui, de modo claro, duas diferentes preocupações em relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). 15. Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde, segurança e patrimônio do consumidor. 16. As questões relacionadas a erros médicos e danos decorrentes de procedimentos e cirurgias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, caput, do CDC. 17. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. 18. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. 19. Não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. 20. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A exceção está expressa no § 4° do art. 14: A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. 21. O serviço defeituoso é pressuposto necessário para o dever de indenizar. Nos termos do § 1°, do art. 14 do CDC: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido." 22. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC. Contudo, o § 4o do mesmo dispositivo estabelece que "A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa". 23. A clínica responde de forma solidária e objetiva por defeitos na prestação de serviço médico por profissionais a eles vinculados, desde que apurada a culpa do profissional. Precedentes do STJ. 24. Se o erro alegado pelo consumidor deriva da culpa imputada ao profissional liberal que realizou o procedimento cirúrgico - e não de falha no serviço específico da clínica - a responsabilidade, embora solidária, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante. 25. Na hipótese, tanto pela ótica da responsabilidade objetiva como da subjetiva, o acervo probatório evidencia a falha na prestação do serviço. Por se tratar de procedimento de natureza estética (tratamento de calvície), a obrigação era de resultado. Ou seja, deveria, necessariamente, produzir melhoramento após o prazo de recuperação adequado, o que não se observou. Ademais, não houve comprovação de fato extintivo do direito do consumidor que afastasse a responsabilidade profissional (art. 373, II, CPC). 26. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica e física. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. Há ofensa ao direito à integridade psíquica e física. Afinal, houve evidente sentimento de frustração, abalo e revolta com toda a situação vivida pelo consumidor, que gerou legítima expectativa de tratamento de sua calvície. 27. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. O valor fixado em sentença foi adequado. 28. Nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". O referido entendimento prestigia o entendimento de o mesmo fato pode gerar ofensa a inúmeros direitos da personalidade. O dano estético é a ofensa à integridade física que, invariavelmente, é acompanhada de afetação do estado anímico. 29. Assim, para que fique configurado o dano estético, não é necessário que as marcas permanentes eventualmente persistentes sejam constrangedoras ou humilhantes. Basta a degradação física sofrida pela vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, ou que seja preservada função fisiológica. 30. No caso, é evidente o dano estético sofrido pelo consumidor, pois houve consolidação de cicatriz na região superior da cabeça, decorrente de procedimento cirúrgico infrutífero de reimplante capilar prestado pelos fornecedores. Impõe-se a condenação da verba compensatória, a título de indenização por danos estéticos, no importe de R$ 7.000,00. 31. Recurso dos fornecedores conhecido e provido apenas para pronunciar a prescrição do primeiro procedimento cirúrgico. Recurso do consumidor conhecido e provido apenas para condenar os fornecedores a título de danos estéticos. Mantida a proporção das custas (50% para cada polo), mantido os honorários dos advogados dos fornecedores ante a sucumbência mínima e suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade judiciária ao consumidor. Mantido o percentual dos honorários dos advogados do consumidor, pois a majoração ocorreu no valor atualizado da condenação. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, inciso II e § 1o, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 12, 342, 354, 356 e 487, inciso II, todos da Lei Adjetiva Civil e 206, § 3o, do Código Civil, 1o, inciso III, 5o, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV e § 2o, 37, caput e 93, IX, todos da Constituição Federal, suscitando preliminar de nulidade de citação por edital e aduzindo carência de ação, ausência de interesse de agir, inépcia da inicial, prescrição da pretensão de cobrança e cerceamento de defesa com a indevida inversão do ônus da prova. Requerem o restabelecimento da decisão que indeferiu a utilização de nova pesquisa on line via BACENJUD para penhorar valores na conta salário dos recorrentes. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO BATISTA ARAÚJO, OAB/DF 44.700 (ID 60678943). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, inciso II e § 1o, todos do Código de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 12, 342, 354, 356 e 487, inciso II, todos da Lei Adjetiva Civil e 206, § 3o, do Código Civil, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Em relação à apontada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV e § 2o, 37, caput e 93, IX, todos da Constituição Federal já assentou o STJ que “é inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento" (AgInt no REsp n. 2.126.054/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado THIAGO BATISTA ARAÚJO, OAB/DF 44.700 (ID 60678943). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015